Tribunal: TJMT
Processo: 1020249-74.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1020249-74.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA
AGRAVADA: MARIA APARECIDA DE SOUZA REPRESENTADA POR ELISANGELA DE SOUZA BUHRING
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da comarca de Cuiabá nos autos de Cumprimento de sentença sob o n. 0054478-95.2013.8.11.0041 ajuizada por MARIA APARECIDA DE SOUZA REPRESENTADA POR ELISANGELA DE SOUZA BUHRING, que deferiu a expedição de ofício à Secretaria Municipal de Transportes Urbanos, a fim de que informe no processo, no prazo de 15 (quinze) dias, se a empresa executada mantem contrato oneroso com a Prefeitura Municipal, bem como se possui créditos a receber decorrentes das referidas contratações e demais providências (id. 59186489).
A agravante sustenta nas razões do recurso que o procedimento determinado relativo a faturamento da empresa se trata de sigilo financeiro; viola o princípio da menor onerosidade; fundamenta que deve ser seguida a ordem descrita no artigo 835 do CPC/15, tudo visando à garantia dos empregos de seus prepostos, pagamento de fornecedores e demais compromissos que possui; o valor atualizado da execução é deveras expressivo (R$ 40.121,97), sendo que, se efetivada a penhora sobre o faturamento poderá levar a agravante a pique; elenca que “É imprescindível apontar ainda para atual situação dessa Agravante frente a Pandemia causada pelo novo coronavirus (covid 19), vez que as empresas de transportes coletivos são uma das mais afetadas economicamente. Tendo em vista que atualmente a demanda de usuários tem sido drasticamente reduzida, e os valores repassados pela prefeitura de Cuiabá são vitais para a continuação da atividade desenvolvida pela Agravante e constituiriam penhora sob faturamento, algo que pode levar a pino sua atividade econômica. Mormente nesses tempos pandêmicos e causados pelo vírus covid-19, algo que por certo será registrado em nossa história bem como que fizeram os usuários simplesmente desaparecerem”; argumenta o iminente colapso financeiro que a empresa agravante irá sofrer com o cumprimento do ofício e quase certo mandado de penhora a ser expedido posteriormente, pois a penhora sobre o faturamento da empresa é medida excepcional; fundamenta que não se observa que foram esgotadas todas as possibilidades de localizar outros bens passíveis de penhora, haja vista que a pesquisa Renajud não foi feita, inclusive devendo a execução ser promovida nos moldes do artigo 805, do CPC, onde está insculpido o princípio da execução menos gravosa para o devedor; a possibilidade de ocorrer grave lesão a direito do agravante é evidente, vez que por certo haverá o comprometimento de suas finanças sendo a informação sobre o repasse do faturamento para a empresa Executada objeto de sigilo financeiro; a penhora sobre faturamento da empresa se mostra muito gravosa para a continuação da atividade desenvolvida por esta, ameaçando os empregos que gera, pagamento de fornecedores e demais compromissos que possui; por fim, requer a concessão liminar para suspender a decisão agravada, e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada (id. 59186483).
É o relatório. Decido.
Com relação à pretensão do agravante, o Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil.
De acordo com os argumentos apresentados pela agravante, não verifico relevância dos fundamentos o perigo de lesão irreparável a ensejar a concessão da tutela pretendida, nessa fase de cognição sumária, de acordo com o demonstrado nos autos.
Pretende a agravante a suspensão da decisão ao argumento de que deve ser seguida a ordem descrita no artigo 835 do CPC/15, tudo visando à garantia dos empregos de seus prepostos, pagamento de fornecedores e demais compromissos que possui; o valor atualizado da execução é deveras expressivo (R$ 40.121,97), sendo que, se efetivada a penhora sobre o faturamento poderá levar a agravante a pique.
Ainda que, a penhora sobre o faturamento da empresa é medida excepcional; fundamenta que não se observa que foram esgotadas todas as possibilidades de localizar outros bens passíveis de penhora, haja vista que a pesquisa Renajud não foi feita, inclusive devendo a execução ser promovida nos moldes do artigo 805, do CPC, onde está insculpido o princípio da execução menos gravosa para o devedor.
Da análise dos autos, observa-se que não está demonstrada a probabilidade do direito tampouco o risco de prejuízo irreparável, já que o alegado pela parte agravante apenas fica no campo das argumentações.
Aliado a isso, tem-se que a ordem de preferência conforme estabelece a legislação é o pagamento em dinheiro, de modo que a expedição de ofício e informação sobre a existência de contrato oneroso não configura violação ao sigilo financeiro, bem como não há determinação de penhora nos autos sobre o faturamento da empresa.
Do mesmo modo, a pretensão de consulta ao RENAJUD para verificar solvência da empresa e possibilidade de pagamento, não tem razão de ser no momento, haja vista que deve ser cumprida a decisão agravada anteriormente.
Portanto, não verifico a probabilidade do direito ou risco de prejuízo irreparável ao agravante, nesse momento, o que depende de maiores esclarecimentos até o julgamento definitivo do recurso.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento definitivo por esta Primeira Câmara de Direito Privado.
Comunique-se o MM. Juiz da causa, e solicite informações.
Intimem-se as agravadas para apresentarem resposta no prazo legal.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora